Tribunal: TJSP
Processo: 2021446-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Pressupostos mais amplos. Busca patrimonial infrutífera. Insolvência da executada que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Inteligência do artigo 28 do CDC. Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica aplicável à hipótese. Corrés que figuram como Diretoras de

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Pressupostos mais amplos. Busca patrimonial infrutífera. Insolvência da executada que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Inteligência do artigo 28 do CDC. Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica aplicável à hipótese. Corrés que figuram como Diretoras de Sociedade Anônima. Insolvência que, no caso em tela, basta para configurar ato de má gestão. Responsabilidade das requeridas verificada. Decisão mantida. Recurso não provido.